Tribunal: TJES
Processo: 5051088-81.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5051088-81.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA MARIA TEIXEIRA MIRANDA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA DE CADEIRA ODONTOLÓGICA EM UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO EQUIPAMENTO E NEGLIGÊNCIA NA MANUTENÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA (FAUTE DU SERVICE). NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CULPA DA ADMINISTRAÇÃO E DO NEXO CAUSAL. A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I, CPC). MUNICÍPIO COMPROVOU MANUTENÇÃO E INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NO EQUIPAMENTO (LAUDO TÉCNICO). AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

A autora alega ter sofrido queda da cadeira do dentista durante procedimento odontológico em Unidade de Saúde Municipal, em 06/08/2024, sofrendo Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) e lesões diversas. Atribui a queda à negligência do Município por defeito e mau estado do equipamento, o que configura falha na prestação do serviço. A sentença julgou o pedido improcedente. A autora recorreu, buscando a condenação por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar o regime de responsabilidade civil aplicável ao Estado por omissão (falta de manutenção em equipamento público) e se a autora logrou comprovar a negligência administrativa e o nexo causal entre a omissão e o dano.

RAZÕES DE DECIDIR

Responsabilidade Subjetiva por Omissão. Em casos de danos decorrentes de omissão (falha no dever de manutenção/vigilância), a responsabilidade civil do ente público é subjetiva (Teoria da
Faute du Service
), exigindo a comprovação da culpa administrativa (negligência) e o nexo causal.

Ônus da Prova da Autora Não Cumprido. A Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), isto é, que a cadeira estava de fato com defeito ou que houve negligência na manutenção.

Comprovação de Zelo pelo Município. O Município, por sua vez, apresentou Laudo Técnico de Verificação atestando que a cadeira odontológica não apresentava defeitos nas partes fixas e móveis, afastando a tese de equipamento viciado.

Nexo Causal Afastado. Diante da ausência de comprovação da negligência da Administração (omissão) e havendo indícios de que o evento pode ter decorrido de incauta conduta da própria autora ou de fato imprevisível, o nexo de causalidade entre a omissão do Município e o dano fica fragilizado.

Sentença Mantida. Inexistindo comprovação da culpa administrativa, não há dever de indenizar.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
A responsabilidade civil do Estado por omissão na manutenção de equipamento público (cadeira odontológica) é subjetiva, exigindo-se a comprovação da culpa administrativa (
faute du service
) e do nexo causal. Não havendo prova de que a queda decorreu de defeito do equipamento ou de negligência da Administração (ônus da prova da autora, art. 373, I, CPC), mas sim de fato incerto ou conduta incauta do próprio paciente, a pretensão indenizatória deve ser julgada improcedente.

Dispositivos Legais

Código de Processo Civil (CPC): Art. 373, I (Ônus da prova do autor); Art. 46 (Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos).

Lei nº 9.099/95: Art. 42, § 1º e Art. 55.

Jurisprudências Relevantes

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais (TJES) -
Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES -
Critério para revisão de danos morais.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5051088-81.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ANA MARIA TEIXEIRA MIRANDA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. NILDA MARCIA DE A. ARAUJO

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUEDA DE CADEIRA ODONTOLÓGICA EM UNIDADE DE SAÚDE MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO EQUIPAMENTO E NEGLIGÊNCIA NA MANUTENÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA (FAUTE DU SERVICE). NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA CULPA DA ADMINISTRAÇÃO E DO NEXO CAUSAL. A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA (ART. 373, I, CPC). MUNICÍPIO COMPROVOU MANUTENÇÃO E INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NO EQUIPAMENTO (LAUDO TÉCNICO). AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

A autora alega ter sofrido queda da cadeira do dentista durante procedimento odontológico em Unidade de Saúde Municipal, em 06/08/2024, sofrendo Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) e lesões diversas. Atribui a queda à negligência do Município por defeito e mau estado do equipamento, o que configura falha na prestação do serviço. A sentença julgou o pedido improcedente. A autora recorreu, buscando a condenação por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar o regime de responsabilidade civil aplicável ao Estado por omissão (falta de manutenção em equipamento público) e se a autora logrou comprovar a negligência administrativa e o nexo causal entre a omissão e o dano.

RAZÕES DE DECIDIR

Responsabilidade Subjetiva por Omissão. Em casos de danos decorrentes de omissão (falha no dever de manutenção/vigilância), a responsabilidade civil do ente público é subjetiva (Teoria da
Faute du Service
), exigindo a comprovação da culpa administrativa (negligência) e o nexo causal.

Ônus da Prova da Autora Não Cumprido. A Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), isto é, que a cadeira estava de fato com defeito ou que houve negligência na manutenção.

Comprovação de Zelo pelo Município. O Município, por sua vez, apresentou Laudo Técnico de Verificação atestando que a cadeira odontológica não apresentava defeitos nas partes fixas e móveis, afastando a tese de equipamento viciado.

Nexo Causal Afastado. Diante da ausência de comprovação da negligência da Administração (omissão) e havendo indícios de que o evento pode ter decorrido de incauta conduta da própria autora ou de fato imprevisível, o nexo de causalidade entre a omissão do Município e o dano fica fragilizado.

Sentença Mantida. Inexistindo comprovação da culpa administrativa, não há dever de indenizar.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
A responsabilidade civil do Estado por omissão na manutenção de equipamento público (cadeira odontológica) é subjetiva, exigindo-se a comprovação da culpa administrativa (
faute du service
) e do nexo causal. Não havendo prova de que a queda decorreu de defeito do equipamento ou de negligência da Administração (ônus da prova da autora, art. 373, I, CPC), mas sim de fato incerto ou conduta incauta do próprio paciente, a pretensão indenizatória deve ser julgada improcedente.

Dispositivos Legais

Código de Processo Civil (CPC): Art. 373, I (Ônus da prova do autor); Art. 46 (Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos).

Lei nº 9.099/95: Art. 42, § 1º e Art. 55.

Jurisprudências Relevantes

Enunciado nº 11 das Turmas Recursais (TJES) -
Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do ES -
Critério para revisão de danos morais.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora alega que, em 06/08/2024, durante um procedimento odontológico na Unidade de Saúde, caiu da cadeira do dentista, aduzindo que o equipamento estava em mau estado ou com defeito há vários dias. Como resultado da queda, a Autora sustenta ter sofrido Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) sem perda de consciência, dor em crânio e lombar, e posteriormente, artrite no joelho direito pós-traumático, pleiteando, por tais razões, a indenização por danos morais.

O juízo
a quo
proferiu sentença, julgando improcedentes os pedidos da autora.

Inconformada, a parte autora interpôs o Recurso Inominado, reiterando que a queda ocorreu porque a cadeira estava com defeito há vários dias, configurando negligência e falha na prestação do serviço por parte da Recorrida. Alega que foi exposta a uma situação constrangedora, desrespeitosa e teve sua dignidade e saúde afetadas. Menciona que um vereador foi informado, um dia após a queda, que a cadeira com defeito seria substituída, o que corrobora a falha. Argumenta que a sentença se equivocou ao não reconhecer o dano e afastar o nexo causal. Por fim, defende que a indenização deve ter um caráter punitivo e pedagógico e que o valor postulado de R$ 20.000,00 é o adequado.

VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

No caso dos autos, a pretensão indenizatória da autora se baseia na suposta falha do serviço por omissão do Município no dever de manutenção do equipamento público, o que teria causado o acidente. Em tal hipótese, a responsabilidade civil do Estado não é objetiva, mas sim subjetiva, exigindo a comprovação da culpa administrativa (
faute du service
), ou seja, a prova da negligência do poder público e o nexo causal entre esta omissão e o dano.

Ocorre que, no caso em tela, a Recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a falha do serviço, a culpa da Administração ou o nexo causal (Art. 373, I, do CPC). O Município, por sua vez, demonstrou o oposto, comprovando o zelo e a manutenção regular do equipamento, especialmente pela apresentação de Laudo Técnico de Verificação (Id nº 14904422), no qual atestou que a cadeira odontológica em questão (fabricante KAVO, modelo UNIK) não apresentava problemas nas partes fixas e móveis, afastando a tese de equipamento defeituoso.

Ademais, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo sentenciante:

“[...] Neste contexto, as arguições fáticas e os elementos de prova indicam que possivelmente a causa direta e imediata do dano não teria sido a omissão atribuída ao ente de direito público, mas sim, à própria autora, ao posicionar-se de forma incauta na cadeira odontológica, durante o atendimento.

É de se ressaltar que incumbe à parte autora o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, I, aqui aplicado subsidiariamente), sendo que, da análise detida dos autos, não se verifica qualquer elemento comprobatório da alegação autoral (cadeira defeituosa).

Não obstante, extraio da MANIFESTAÇÃO DA ÁREA TÉCNICA SAÚDE BUCAL/GAS nº 42/2025, acostada no Id. 62883733, do encaminhamento de Id. 56144045 e Id. 56144051, bem como do receituário de Id. 56144206 e 56144224, do laudo médico de Id. 56144226, que a autora foi devidamente socorrida, examinada, medicada, assistida e submetida a acompanhamento ambulatorial especializado e tratamento clínico, pela rede municipal, após o ocorrido.”

Não havendo comprovação de omissão ou negligência da Administração, e restando fragilizado o nexo causal, a pretensão indenizatória não prospera, sendo indevida a reparação pretendida.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)